Tribunal: STF
Processo: HC 261130
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.149.098/PA, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações (art. 183 da Lei 9.472/1997). 



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento ao apelo defensivo, para absolver o paciente.



    O Ministério Público Federal, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator deu-lhe provimento, “para restabelecer a sentença condenatória”. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa: 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    5. A condenação pelo crime de telecomunicação clandestina prescinde da demonstração de prejuízo concreto, sendo suficiente a instalação e operação de equipamentos em desacordo com as exigências legais. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica ao delito previsto no art. 183 da Lei n. 9.472 /1997, por se tratar de delito de perigo abstrato.



    7. A alta periculosidade social da ação e a presunção de ofensividade da conduta afastam a aplicação do princípio da insignificância. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a impetrante postula, novamente, a incidência do princípio da insignificância. Destaca que: “No caso, há ausência de prova de lesão concreta, consubstanciada em interferência radioelétrica prejudicial aos demais meios de telecomunicação, ainda mais quando e radiofrequência é baixa”. Assim, requer a concessão da ordem, de modo a absolver o paciente da prática do crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997. 



     É o relatório. Decido. 



    Para a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considera indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 



    Ressalte-se que o exame da insignificância exige um juízo amplo, que extrapola o mero resultado material da conduta. Assim, o grau de reprovabilidade da ação deve ser apurado tendo-se em conta, além da magnitude do resultado da conduta, o objetivo que moveu o legislador a proceder à tipificação legal. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    A respeito da matéria, assim decidiu o Juízo de primeira instância: 



    [...] a instalação de uma rádio clandestina de fabricação caseira acarreta, em primeiro lugar, risco à própria vida dos operadores, porque uma descarga elétrica pode matar os operadores, pois os aparelhos não têm a menor segurança. Além disso, operar uma rádio exige controle da parte do Estado, sob o ponto de vista ético e dos bons costumes, relativamente à qualidade das notícias transmitidas e à responsabilidade penal dos autores de crimes praticados por via radiofônica. 



    [...] 



    Não há como sustentar-se a alegação de insignificância da conduta, quando é sabido que a exploração de serviço de radiodifusão exige aprovação prévia do projeto de instalação, em face da alta probabilidade de interferências prejudiciais nos demais sistemas de telecomunicações regularmente instalados, em especial, os de índole pública, tais como bombeiros, ambulâncias, polícia e proteção de voo. Ademais, fazem-se necessárias medições e análises técnicas das radiações ionizantes prejudiciais à saúde, identificando-se o responsável pela exploração do serviço de radiodifusão, sempre, por possíveis interferências/irradiações. 



    Permissa venia, a estação de radiodifusão objeto deste feito não se enquadra no conceito de rádio comunitária, à luz da Lei n° 9.612/98 (art. 1° e §§). Isso porque, conforme a Lei n° 9.612/98, para o serviço de radiodifusão ser considerado comunitário, além da baixa potência (até 25 watts), deve atender ao requisito de ser explorado mediante outorga a fundações ou associações comunitárias, sem fins lucrativos, com uma cobertura restrita a determinada comunidade de um bairro e/ou vila. E, no caso, o serviço não era explorado por nenhuma fundação ou associação comunitária e muito menos possuía cobertura restrita, uma vez que o sinal da rádio, segundo a perícia era de 5,7 Km do ponto de transmissão, sendo o serviço explorado sem qualquer autorização da ANATEL. Vale dizer, de forma clandestina. 



    A conduta em análise constitui crime formal (ou seja, não exige resultado naturalístico) e, portanto, se consuma com o mero desenvolvimento clandestino da atividade de telecomunicação. O dano a terceiros não constitui elementar do tipo penal, apenas foi considerado na parte final do preceito secundário do art. 183 da Lei 9.472/1997, como causa de aumento da pena à metade. A proteção legislativa se volta, portanto, não ao prejuízo econômico advindo da ação, mas ao regular funcionamento do sistema de telecomunicações (cf. BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais, Livraria do Advogado, 8ª edição, 2012, p. 704/708).



    A importância do bem jurídico tutelado pela norma penal é extraída da própria Constituição Federal, que estabelece a competência exclusiva da União para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais e os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens (art. 21, XI e XII, a, da CF). E, ainda, do art. 223, caput, no sentido de que compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. 



    Justamente por não se submeter ao controle e à fiscalização estatal, o desenvolvimento clandestino da atividade de telecomunicação potencializa os riscos de interferência ao adequado funcionamento de serviços públicos essenciais à população, tais como canais de comunicação da polícia, dos bombeiros, de ambulâncias e dos aeroportos, bem como a própria segurança das pessoas envolvidas na operação dos sistemas clandestinos e da vizinhança desses locais. Colhe-se de estudos especializados que: 



    - equipamentos de emissoras desprovidas dos requisitos técnicos (casamento de impedância entre transmissor e sistema irradiante, etc.) podem causar interferências prejudiciais em serviços de telecomunicações regularmente instalados (polícia, ambulâncias, bombeiros, aeroportos, embarcações, bem como receptores domésticos - TVs e rádios adjacentes à emissora), pelo aparecimento de frequências espúrias; 



    - normalmente, transmissores de construção caseira não apresentam condições de serem certificados pelo órgão competente, por desatenderem aos requisitos normativos; sua produção artesanal, com técnica rudimentar, pode levar à emissão de frequências harmônicas espúrias múltiplas, recaindo sobre faixas do espectro ocupadas por outros serviços; 



    - equipamentos de emissoras desprovidas dos requisitos de segurança (blindagem, aterramento, etc.) expõem a risco de vida seus operadores, clientes e vizinhos contíguos, pelo risco de eletrochoques, bem como de descargas atmosféricas nas proximidades do local (CABRAL, Francisco Artur, in: Revista: Perícia Criminal, Ano II, n° 07, dez/2000, p. 14/21).



    Nessa linha de consideração, cite-se, também, o voto-vista proferido pelo Ministro GILMAR MENDES no julgamento do RHC 119.123/MG (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/3/2014). 



    Nesse contexto, não há espaço para a incidência do denominado princípio da insignificância, pois ausentes os requisitos da inexpressividade da lesão jurídica e da mínima ofensividade da conduta. Em casos análogos, confiram-se, entre outros, os seguintes precedentes: 



    [...] 



    3. Consoante já decidiu esta Corte, “a suposta operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância” (HC nº 119.979/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 3/2/14).



    4. Ordem denegada.



    (HC 142730, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2017)



    [...] 



    3. É possível afirmar, ao menos neste juízo superficial, que a conduta possui relevo para a esfera penal (art. 183 da Lei 9.472/1997), na medida em que a utilização precária de transmissores não autorizados interfere potencialmente em outros serviços de comunicação, muitas vezes ligados à saúde e à segurança pública.



    4. Crime formal que se consuma com o mero desenvolvimento clandestino da atividade de telecomunicação. Proteção legislativa voltada ao regular funcionamento do sistema de telecomunicações e não a eventual prejuízo econômico advindo da ação. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Conduta que oferece ao menos perigo de lesão (potencial, em termos de risco) ao bem jurídico tutelado.



    [...] 



    (RHC 122338 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/4/2019)



    Habeas Corpus originário. Atividade clandestina de telecomunicações. Habitualidade. Frequência capaz de interferir nos serviços de comunicação. Inaplicabilidade do princípio da insignificância penal. Ordem denegada. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância (HC 119.979, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Nessa linha: HC 115.137, Rel. Min. Luiz Fux, e HC 119.850, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. Ordem denegada (HC 111.516, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 28/5/2014). 



    Habeas corpus. 2. Rádio Comunitária. Exploração clandestina de atividade de telecomunicações. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Periculosidade social da ação. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Writ não conhecido (HC 117.120, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/6/2014). 



    (…) 2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal, tornando atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. O desenvolvimento de atividades clandestinas de telecomunicação, além de ser reprovável, não é minimamente ofensivo. 5. Habeas corpus denegado (HC 111.518, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/3/2013). 



    Por fim, não se pode ignorar que a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente para reprovação da conduta imputada ao paciente, tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por restritiva de direito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente